Tribunal: TJMT
Processo: 1017633-63.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017633-63.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que assim restou ementado (Id. 24676950):
“AGRAVO DE INSTUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ART. 300 CPC/2015 – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – PLEITEANDO REFORMA DA DECISUM QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NECESSÁRIOS AUSENTES – NÃO CONFIGURADA A PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1. No presente caso, ao menos em sede de cognição sumária, verifica-se a ausência da probabilidade do direito, uma vez que é competência do município promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo, em consonância com o art. 30, inciso VIII, da Constituição Federal. Outrossim, a Constituição Federal em seu art. 182, §2o, também prevê que na seara de política urbana, fica condicionado a função social da propriedade urbana ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação, expressas no plano diretor da cidade. o referido condomínio foi regularmente aprovado pelo executivo municipal, por meio da Lei 4.923/18, onde demonstra que os aspectos ambientais foram observados, bem como inexiste necessidade de apresentação de Estudo de Impacto de Vizinhança e Relatório de Impacto de Vizinhança, os quais só são exigidos após maio de 2016. Também foram apresentados Licença Prévia e Licença de Instalação, os quais foram emitidos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, onde o órgão público examinou eventuais danos e emitiu o referido laudo expondo que não há danos ao meio ambiente, em razão da instalação do condomínio. Além disto, a questão trazida à baila, como causa de pedir da ação, demanda maiores debates incompatíveis com a cognição sumária exigida para o deferimento de liminar. Agravo de Instrumento Desprovido, Decisão Interlocutória Mantida incólume.”
Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta violação aos artigos 21, IX, XX e XXI, 23, IX, 25 §3o, 30, VIII, 182, §§ 1o e 2o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que “A edição da Lei Ordinária Municipal no 4.923/18 para um empreendimento individual (Condomínio Garden Ville), sem a observância de estudos técnicos, planejamento dos órgãos municipais, oitiva dos conselhos e da população tangaraense, contraria frontalmente os primados constitucionais (...), constituindo violação grave aos preceitos urbanísticos e ambientais, estando eivada de inconstitucionalidade” (Id. 104586455).
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo que “está mais que evidenciada a probabilidade do direito ameaçado com a execução de revitalização da obra de forma contra legem, sem a anuência da população local, colocando em cheque o bem-estar coletivo, vez que tal situação pode causar danos irreversíveis como esgotamento sanitário, moradia, paisagismo e ambiental, além da esfera de possíveis danos aos consumidores” (Id. 104586455).
Assevera que “O perigo de dano também é evidente, haja vista que o desrespeito a legislação municipal para implantação da lei específica (Plano Diretor), autorizou implantação do ‘Condomínio Garden Ville’, sendo que, muito em breve, se começará construção de infraestrutura e habitações no local” (Id. 104586455).
Recurso tempestivo (Id. 104630954).
Contrarrazões (Id. 113783466).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso extraordinário atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo. Súmula 735 do STF.
As medidas antecipatórias e cautelares, por não representarem pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, mas provisório, devem ser confirmadas ou revogadas pela sentença que julgar o mérito da causa e podem, ademais, ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo, até mesmo pelo próprio órgão que as deferiu.
Assim, a natureza precária e provisória do juízo desenvolvido em liminar ou tutela antecipada não autoriza o cabimento de recurso extraordinário, pois somente com a sentença é que se terá o pronunciamento definitivo sobre as questões jurídicas enfrentadas na apreciação das liminares.
No caso, trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, atacando a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, na Ação Civil Pública c/c Pedido de Tutela Antecipada, movida em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, onde o Juízo de Origem, entendendo que não restaram demonstrados os requisitos aptos a ensejar a concessão da liminar previstos no art. 300 do CPC, indeferiu a tutela de urgência vindicada.
Incide na espécie a Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe “não cabe[r] recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Com isso, inadmissível o recurso face ao óbice da súmula 735 do STF.
Ante o exposto, inadmito o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça